Tribunal: STF
Processo: Rcl 50756
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Luciana Campos opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se os parâmetros fixados na decisão desta Corte nos autos da ADC nº 58.



    A embargante afirma que a decisão é contraditória, além de ter sido proferida com evidente erro material, pois 



    “[h]ouve um erro material quando a condenação, uma vez que o recurso interposto na presente corte ocorreu de uma decisão do juiz de primeiro grau e não da parte.



    (...)



    Nota-se assim, que a Embargante não deu causa a presente ação e sim repisa-se a Embargada recorreu de uma decisão judicial. 



    Posto isto, não pode a embargante ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios decorrente de uma decisão judicial prolatada pelo juiz de primeiro grau.” 



    Ademais, alega a existência de omissão na decisão, vez que



    “Acontece que a sentença foi omissa quanto a gratuita de justiça, salientando que a mesma foi deferida em sede de sentença no TRT da 1 Região. 



    Ora, como se sabe, a correcional é uma peça incidental e é extensiva a Reclamação Trabalhista e por isso, a execução dos ônus sucumbenciais ao executado, os valores relativos aos honorários advocatícios e custas processuais não podem ser cobrados do Exequente, uma vez que o mesmo não foi sucumbente na demanda principal, além de ter sido concedida a gratuidade de justiça ao mesmo.” 



    Requer o acolhimento dos presentes embargos.



    É o relatório. Decido.



    Os presentes embargos merecem ser parcialmente acolhidos.



    Explico.



    De início, não merecem prosperar as alegações da parte quanto à impossibilidade da fixação de honorários advocatícios na reclamação constitucional.



    Isso porque, entendo que, após a instituição do contraditório obrigatório em sede reclamatória, é possível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando verificada a angularização da relação processual. Nesse sentido, vide precedentes de ambas as Turmas da Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, EM SEDE RECLAMATÓRIA, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRECEDENTES – ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS, PARA ARBITRAR VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA PARTE EMBARGANTE – EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O SEU BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (Rcl nº 30.574-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/5/20).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Condenação em honorários de sucumbência. Possibilidade. Angularização da relação processual. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 34.977-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/11/19).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO. NOVO REGIME PROCESSUAL. CABIMENTO. 1. Não viola as Súmulas Vinculantes 37 e 42 decisão que, com base no Decreto nº 41.554/97 e Lei nº 8.898/94, ambos do Estado de São Paulo, garante a empregada pública cedida da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília para a Faculdade de Medicina de Marília – FAMENA o percebimento de remuneração conforme índices estabelecidos pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo – CRUESP. Precedentes. 2. O CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Neste novo cenário, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários, devendo o respectivo cumprimento da condenação ser realizado nos autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 24.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/4/17).



    “Embargos de declaração em agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Embargos declaratórios acolhidos para sanar omissão. 1. A Lei nº 8.038/93 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III). 2. Embora ambos os institutos possuam sedes materiae na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais distinguem-se tanto na ratio de sua instituição quanto no beneficiário do provimento. 3. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória. 4. Embargos declaratórios acolhidos para, suprindo a omissão, fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem” (Rcl nº 25.160-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin¸ red. do ac. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/2/18).



    Por outro lado, no tocante à suposta omissão quanto ao fato de a ora embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça, tenho que merece esclarecimentos.



    Embora não conste na petição de contestação apresentada pela ora embargante qualquer menção acerca da sua hipossuficiência, considerando a informação ora trazida aos autos de que é beneficiária da justiça gratuita na origem, impõe-se esclarecer que deve incindir sobre a condenação a suspensão da exigibilidade do pagamento conforme previsão do Código de Processo Civil.



    Registro, assim, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória. 



    Por fim, consigno que eventual discussão em relação aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade firmada na ADI 5766 sobre a condenação em honorários advocatícios, deverá ser dirimida perante o juízo competente pela execução, no momento oportuno.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração para fazer constar da decisão embargada que a condenação da parte ora embargante ao pagamento de honorários de sucumbência está sujeita à condição suspensiva nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, conforme tenha sido concedida a gratuidade de justiça nos autos principais.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente